Tribunal: TCU
Processo: 009.278/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6454/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal, contra o Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara (Peça 7), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria. Considerando que, regularmente notificado, em 7/12/2020 (peça 11), da deliberação recorrida, o recorrente somente compareceu aos autos em 21/1/2021, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 15 e 16); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 8/12/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 22/12/2020 ; Considerando que a prorrogação de prazo deferida por meio do Acórdão 99/2021-TCU-Primeira Câmara refere-se exclusivamente ao cumprimento das determinações constantes do acórdão recorrido; Considerando que não há previsão legal para concessão de prorrogação dos prazos para interposição de recursos, fixados na Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.278/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal. 1.2. Interessado: Sebastião Fernandes Neto (XXX.859.601-XX). 1.3. Órgão: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.